Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724997-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO AGRAVADO: SONIA DE AZEVEDO DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0022319-02.2014.8.07.0001) iniciada por SONIA DE AZEVEDO DANTAS. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela executada, alegando suposta desconsideração de pagamentos já efetuados, e acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Confira-se: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por EXEQUENTE: SONIA DE AZEVEDO DANTAS em face de EXECUTADO: FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO, OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME. Decisão ID 143177345, remeteu os autos à contadoria, a fim de que refaça os cálculos do débito remanescente, observando: (i) a condenação ao pagamento de R$57.785,74 (já abatido o valor do depósito de id32614787 - pág. 78, de R$10.812,03), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, somados a juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados a partir da planilha de id 32614787 - pág. 195, de 11/09/2015, abatendo o valor da cláusula penal de R$ 4.026,00;(ii) a condenação ao pagamento dos encargos vencidos no decorrer da lide, a ser atualizado da mesma forma, até a data da entrega do imóvel, ocorrida em 19/02/2016 (certidão de id3261487 - pág. 274), nos termos da planilha de id 32614787 - pág. 327, com a inclusão da multa moratória de 10%, prevista no contrato de locação (cláusula oitava);(iii) o abatimento de R$3.723,24 (R$930,81 por mês), relativo ao valor levantado pelo exequente, desde a data de cada depósito judicial pela ECT (verificar o extrato anexado no id 115546937, bem como o extrato indexado no id 137752187). Apresentados os cálculos, a Contadoria judicial atualizou os valores remanescentes atualizados até janeiro de 2023, em R$ 227.555,92. A exequente alegou que a a contadoria judicial está debitou o valor penhorado R$ 2.466,95 mensal (x 4) mais o valor que foi liberado para a AUTORA (R$ 930,81), sem observar que o valor que foi liberado para a AUTORA faz parte do valor penhorado. Ou seja, a quantia de R$ 930,81 faz parte do valor de R$ 2.466,95. Da quantia penhorada (R$ 2.466,95), R$ 1.536,14 foi devolvido à DEVEDORA e somente R$ 930,81 restou com a CREDORA. Novamente remetidos os autos à Contadoria Judicial, atualizou os valores remanescentes em março/23 R$ 247.554,57. A exequente concorda com os cálculos. Os executados não concordam com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, argumentando não ter sido considerados pagamentos realizados e comprovados nos autos. Este Juízo determinou a Contadoria Jucidial esclarecer se os cálculos apresentados levaram em consideração os pagamentos já realizados e determinado na decisão de id 144795072, sendo atualizados os cálculos em maio de 2023 em R$ 231.945,05 e esclarece que os depósitos foram incluídos nos cálculos como determinado. É o relato. DECIDO. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a contadoria certificou que não identificou as inconsistências relatadas pela requerida e ratificou os cálculos anteriormente elaborados. As matérias alegadas pela parte já foram objeto de análise nesses autos. Assim, a aplicação dos parâmetros pleiteados pela parte executada encontra óbice na coisa julgada, de forma que não poderá ser realizada em sede de impugnação. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e acolho os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial id 157519234, os quais deverão ser considerados para fins de execução. Portanto, à exequente para que, caso tenha interesse, apresente seu requerimento, em 5 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se”. (ID 157819955.) – g.n. No agravo, a executada pede a reforma da decisão agravada para determinar que o cálculo apresentado pela contadoria considere todos os pagamentos realizados no curso do feito, incluído os valores provenientes do salário depositados mensalmente nos autos há quase um ano. Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial os quais teriam desconsiderado diversos pagamentos efetuados no curso do feito. Nesse sentido, afirma que o cálculo da contadoria não considerou o pagamento dos seguintes valores: 1. R$ 10.812,03; 2. R$ 29,10; 3. R$ 14.155,69; 4. R$ 2.466,95; 5. R$ 2.466,95; 6. R$ 2.466,95; 7. R$ 2.466,95. Sustenta, ainda, que a contadoria também não teria contabilizado os depósitos judiciais provenientes da verba salarial da agravante, o que vem ocorrendo mensalmente desde setembro de 2022. (ID 48205227.) É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 48205232.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator